Tribunal: TJSP
Processo: 1006086-92.2019.8.26.0037
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A incidência de IPTU sobre imóvel em que há exploração de atividade agrícola, à luz do Decreto – Lei 57/1966, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.112.646/SP, Tema n. 174/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A incidência de IPTU sobre imóvel em que há exploração de atividade agrícola, à luz do Decreto – Lei 57/1966, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.112.646/SP, Tema n. 174/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.